Tribunal: TJSP
Processo: 2121253-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação contra a decisão que afastou a fixação de verba honorária pelo acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.
2. Acolhida a exceção de pré-executividade, mesmo que parcialmente, são devidos honorários advocatícios. Precedentes.
3. Fixação da verba honorária

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação contra a decisão que afastou a fixação de verba honorária pelo acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.
2. Acolhida a exceção de pré-executividade, mesmo que parcialmente, são devidos honorários advocatícios. Precedentes.
3. Fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do elevado proveito econômico obtido. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.